Tribunal: TJMT
Processo: 1040747-63.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040747-63.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA LIMA PARENTE - CPF: 109.723.581-53 (EMBARGADO), DANIEL MONTEIRO DA SILVA - CPF: 024.923.401-71 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

II. Não há omissão quando o acórdão embargado examina de forma expressa a controvérsia sobre a fixação dos honorários advocatícios, aplicando o art. 85, § 2º, do CPC e a tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, por considerar mensurável o proveito econômico obtido com a desconstituição da penhora.

III. O reconhecimento, pelo colegiado, de que a liberação de imóvel de elevado valor configura benefício patrimonial concreto não constitui erro de premissa fática, mas juízo de valor legítimo sobre fatos incontroversos, insuscetível de correção pela via integrativa.
IV. Alegações que traduzem mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configuram vícios aptos a ensejar embargos de declaração.

V. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não configuram omissão ou erro de premissa fática a análise expressa do colegiado quanto à aplicação do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ para a fixação de honorários advocatícios, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito do acórdão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Francisco Carlos Ferres
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível, interposta nos
embargos de terceiro
ajuizados por
Maria de Fátima Lima Parente
, cônjuge do executado Hélio Silva Parente, em face do ora embargante, nos autos da execução de título extrajudicial fundada em notas promissórias.

O embargante sustenta, em suma, que o acórdão embargado incorreu em
omissões

e
erro de premissa fática
ao deixar de enfrentar argumentos centrais relativos à inexistência de proveito econômico mensurável, porquanto a demanda teria natureza meramente declaratória, restrita ao reconhecimento da nulidade da penhora por vício formal, sem gerar acréscimo patrimonial direto à embargada.

Questiona a aplicação da tese firmada no Tema nº 1.076 do STJ, ignorando precedentes da própria Corte Superior que admitem a fixação equitativa de honorários em hipóteses de inexistência de resultado econômico ou desproporcionalidade da verba.

Diz que o acordão desconsidera o disposto nos arts. 85, § 8º, 140 e 489, § 1º, IV e VI, do CPC, bem como princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, pugna pelo provimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a inaplicabilidade do Tema nº 1.076/STJ ao caso concreto e mantida a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, ou, subsidiariamente, para que sejam prequestionando os dispositivos legais e constitucionais invocados.

Contrarrazões foram apresentadas no ID nº 318454371, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para: (i) esclarecer obscuridade; (ii) eliminar contradição; (iii) suprir omissão em ponto ou questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou (iv) corrigir erro material. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao pre
questionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

No caso dos autos, o embargante sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissão e em erro de premissa fática ao fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.264.696,70), sob o fundamento de que: (i) a demanda possui natureza meramente declaratória, não gerando proveito econômico mensurável; (ii) a aplicação do Tema 1.076 do STJ teria sido realizada de forma automática, sem exame das peculiaridades do caso; e (iii) a decisão teria presumido equivocadamente a existência de proveito econômico correspondente ao valor integral da execução.

O embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar argumentos essenciais constantes de suas contrarrazões, em especial: a natureza declaratória da demanda, a ausência de proveito econômico mensurável, a inaplicabilidade automática do Tema 1.076/STJ e a pertinência da fixação equitativa dos honorários.

Todavia, examinando o acórdão embargado, verifico que a Turma julgadora enfrentou de forma clara e suficiente a questão da fixação da verba honorária, afastando a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC e determinando a observância do art. 85, § 2º, do mesmo diploma, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076. Explicitou-se, inclusive, que a desconstituição da penhora de imóvel rural de elevado valor configurou benefício patrimonial concreto e mensurável, afastando, por conseguinte, a hipótese de arbitramento por equidade.

Não há, pois, omissão a ser suprida. A mera discordância do embargante com o entendimento exarado não se confunde com a ausência de manifestação sobre questão essencial.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em equívoco ao presumir que a embargada teria obtido proveito econômico correspondente ao valor integral da execução, quando, em verdade, a execução prosseguiu contra o devedor principal e não houve acréscimo patrimonial imediato à esposa.

O voto, entretanto, não partiu de premissa fática inverídica. Reconheceu-se que a penhora foi afastada sobre imóvel integrante do patrimônio comum do casal e que, por isso, houve resultado econômico concreto para a embargada, traduzido na liberação do bem de valor expressivo da constrição judicial. Não se tratou de erro de premissa, mas de valoração jurídica distinta daquela defendida pelo embargante.

Logo, não se verifica erro de premissa fática. O acórdão não partiu de dado inexistente nos autos, mas sim de premissa jurídica legítima: considerar a liberação de bem de valor expressivo da constrição judicial como proveito econômico mensurável. Divergências quanto à interpretação ou à valoração jurídica não configuram o vício previsto no art. 1.022 do CPC.

O embargante insiste que o acórdão aplicou o Tema 1.076 de forma “automática”. Todavia, o voto demonstrou a compatibilidade do caso concreto com os critérios estabelecidos no repetitivo: o valor da causa era elevado (R$ 1.264.696,70) e o proveito econômico foi considerado mensurável (liberação do imóvel da penhora). A análise foi casuística e não meramente mecânica.

Cabe observar que a jurisprudência vinculante do STJ (REsp 1.850.512/SP, Corte Especial, DJe 31/05/2022) veda a fixação equitativa em hipóteses de valor de causa ou proveito econômico elevado, salvo as exceções do § 8º do art. 85 do CPC. A decisão embargada aplicou precisamente essa diretriz.

Assim, não se vislumbrando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de

outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025